Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MERO RELACIONAMENTO AFETIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AFFECTIO MARITALIS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem entre a autora e o falecido, no período de março de 2010 a 30/03/2018, sob o fundamento de existência de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, com consequente condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre a autora e o falecido, mediante demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
4. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
5. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivênciamore uxorio).
6. Embora a autora tenha alegado a convivência com o falecido desde 2010 até a data do óbito, a narrativa apresentada não foi acompanhada de suporte documental idôneo apto a demonstrar coabitação, dependência econômica, comunhão de esforços ou efetivo compartilhamento das responsabilidades inerentes à vida em comum.
7. A ausência de comprovantes de residência conjunta, fotografias, correspondências dirigidas ao casal, registros de participação social comum ou outros elementos materiais objetivos fragiliza a tese de convivência more uxorio.
8. A prova testemunhal produzida não demonstra, com grau de certeza suficiente, a existência de convivência estável nos moldes exigidos pela legislação civil, revelando, inclusive, a manutenção de relacionamentos concomitantes pelo falecido e a ausência de quadro probatório seguro quanto à notoriedade e estabilidade do vínculo alegado.
9. Em ações de reconhecimento de união estável post mortem, a análise probatória deve ser ainda mais rigorosa em razão da limitação do contraditório decorrente do falecimento de um dos supostos conviventes.
10. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Honorários redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. A configuração da união estável exige comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, aliada ao inequívoco ânimo de constituir família, sendo insuficiente o mero relacionamento afetivo ou de prole comum.
2. A ausência de comprovação da coabitação, de comunhão de esforços e de affectio maritalis inviabiliza o reconhecimento da união estável post mortem.